Tribunal: TJDFT
Processo: 0732004-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIALMENTE CONHECIDO. PRECLUSÃO. DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. VEDADO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.
1. Não se conhece de matéria, ainda que de ordem pública, apreciada pelo Juízo a quo em decisão pretérita e não recorrida oportunamente, sobre a qual se operou a preclusão
2. A teor do art. 18 do CPC, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.
3. A desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 50 do Código Civil, é medida extrema e autorizada apenas quando demonstrado de forma inequívoca o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
4. Recursos parcialmente conhecidos e providos.